Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719735-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO LIMA ESPÍNDOLA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do processo de execução n° 0740179-28.2021.8.07.0001 (Id. 125427587). Em suas razões, o agravante esclarece que se trata de processo de execução relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial. Considera inadmissível, entretanto, a continuidade do processo, uma vez que o débito estaria prescrito, já que se refere a fatos apurados em 2005, sendo considerado revel no processo administrativo em março de 2012. Destaca, neste ponto, que “em que pese a revelia do peticionante ter sido declarada em 13 de março de 2012, a tomada de contas especial instaurada só teve fim em 12 de junho de 2018, 13 (treze) anos após os fatos nela apurados, sendo ignorados completamente os princípios da legalidade e do dever/poder de autotutela”. Ademais, entende que não houve apuração quanto à prática de dolo ou erro grosseiro, a revelar-se possível o reconhecimento de prescrição face ao débito apurado. Em sua defesa, colaciona julgados. Nesse contexto, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição com a extinção do processo executivo. Aos autos vieram guia de custas (Id. 36386270) e comprovante de pagamento (Id. 36386271). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida em processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não é o caso, entretanto, de conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, porque não vislumbro neste momento inicial de cognição sumária os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de provimento em sede de agravo e o dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora (CPC, art. 995, parágrafo único). O recorrente se insurge contra a decisão interlocutória que rejeitou sua exceção de pré-executividade, fundada na prescrição do débito objeto do processo executivo. Sem descuidar do juízo meramente sumário, não verifico assistir razão ao recorrente, uma vez que, sendo hipótese ou não de reconhecer a possibilidade de prescrição do prejuízo ao erário público, o termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. A prescrição, com efeito, não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão, em princípio, da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas, daí porque a referência feita pelo apelante quanto à data dos fatos e ao reconhecimento de sua revelia no processo administrativo não interferem no termo inicial da prescrição. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois é a partir dessa decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito devido (...) (ac. 1406593. 8a Turma Cível. Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO. Publicado no PJe : 20/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente (...) (Ac. 1339262. 4a Turma Cível. Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publicado no DJE : 19/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, conforme enfatizado pelo Juízo de origem, bem assim reconhecido pelo próprio agravante, a decisão final na instância administrativa que reconheceu o débito em seu desfavor foi proferida em junho de 2018, daí porque não transcorrido o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, de que trata o Decreto 20.910/1932, tendo em vista que o processo de execução foi distribuído em 16/11/2021. De mais a mais, trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. Ocorre que a alegada inexistência de dolo ou erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade. Logo, não vislumbro a probabilidade de provimento ao recurso, como requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo. O mesmo se diga, quanto à existência de dano iminente. O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido diretamente da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. No caso, o Juízo de origem se limitou a rejeitar a exceção de pré-executividade, não determinando expressamente qualquer medida de caráter constritivo, quiçá expropriatório, mesmo porque, fosse ocaso, a prática de tais atos constituem consequência natural da continuidade do processo de execução, de tal sorte a não restar presentes, mormente porque não demonstrados, maiores danos concretos que justifiquem a imediata intervenção desta Corte. Logo, ao menos neste Juízo inicial, não vislumbro os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora